Tribunal: STF
Processo: HC 85108
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. GRAVIDADE EM ABSTRATO.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. INCONGRUÊNCIA.
A gravidade em
abstrato é ínsita ao crime de roubo qualificado, não podendo ser
invocada para a imposição de regime de cumprimento mais grave que o
permitido segundo a pena aplicada.
Revela-se incongruente a decisão
 que fixa a pena-base no mínimo legal, por ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ao mesmo tempo, impõe
regime inicial de cumprimento mais gravoso tendo em conta a
periculosidade dos pacientes e a gravidade do crime.
Ordem
concedida.